Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. SISTEMA DE MAIOR ABRANGÊNCIA. ÚLTIMA CONSULTA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS E MEIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A localização de bens do devedor passíveis de penhora para satisfação da obrigação é facilitada pelos mecanismos tecnológicos de pesquisa, conveniados com o Judiciário, que auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização desses bens.
2. Desse modo, uma vez que a pesquisa ao BacenJud foi realizada há mais de três anos e meio, afigura-se razoável nova consulta e, nesta oportunidade, em sistema de maior abrangência (SisbaJud).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.